Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-43.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000042-43.2017.8.14.0081

APELANTE: AMARILDO COSTA DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru (Id. 8514467), nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra o Município de Bujaru/PA.

Narra a inicial, que o autor é professor da rede municipal e, nesse sentido, cumpria jornada de trabalho de 200 horas mensais.

No entanto, através de um ofício, foi comunicado sobre a mudança de local de trabalho e redução de sua jornada e remuneração, para 100 horas suplementares, com o que não concordou e, por isso, impetrou em 2016 Mandado de Segurança, em desfavor do Município, através do processonº0003672-44.2016.814.0081, onde obteve a tutela de urgência para que continuasse a perceber as 200 horas suplementares e realizando seu trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação.

Em audiência de conciliação (fl. 29), não houve acordo.

Em contestação (fls. 30/35), a parte requerida refuta a pretensão deduzida pelo autor, afirmando que a transferência dele se deu por necessidade da escola de destino diante das dificuldades quanto à disciplina matemática e, além disso, que não seriam devidos os valores referentes aos meses não percebidos no que se refere às horas suplementares, porque o requerente não teria exercido suas funções sob essa condição.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 42/43), o autor foi ouvido e, ademais, uma testemunha.

Em sua oitiva, o requerente ratificou que trabalhava na Secretaria Municipal e recebia como complemento ao seu salário, 200 horas suplementares/mês, mas, a partir de setembro de 2016, teria sido transferido para uma escola com redução para apenas 100 horas, o que considerou irregular. Defendeu também que deveria receber a diferenças das horas não pagas de setembro de 2016 até fevereiro de 2017.

A testemunha arrolada pelo autor, ELMA JULIANE PANTOJA BESSA, ratificou a alegação do autor de que ele trabalhava em cargo de confiança na Secretaria de Educação e que percebia 200 horas suplementares. Também, que lá permaneceu até dezembro de 2016. Ademais, que acha que o autor teria sido transferido por motivos de perseguição política, com a redução do salário, no que se refere às horas suplementares.

A parte autora deixou de apresentar suas alegações finais e, o requerido, ratificou seu pedido inicial refutando as pretensões autorais e pedindo pela improcedência da ação.

O magistrado
a quo
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, para CONDENAR o Município de Bujarú/Pa,
a pagar ao autor, os
valores referentes às diferenças das horas suplementares do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2016 e mais reflexos no 13º salário de dezembro de 2016, valor este a ser obtido mediante simples cálculo aritmético à vista dos respectivos contracheques; com a correção monetária pelo INPC, desde os respectivos vencimentos (folhas dos meses correspondentes) e mais juros de 1% ao mês desde a citação
.

JULGOU o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário em atendimento ao artigo 496, caput do Código de Processo Civil.

CONDENO a fazenda pública municipal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 85, §2º, I do CPC.

Deixo de condenar em custas judiciais, face ao disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (Id. 8644525).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, para CONDENAR o Município de Bujarú/Pa,
a pagar ao autor, os
valores referentes às diferenças das horas suplementares do período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2016 e mais reflexos no 13º salário de dezembro de 2016, valor este a ser obtido mediante simples cálculo aritmético à vista dos respectivos contracheques; com a correção monetária pelo INPC, desde os respectivos vencimentos (folhas dos meses correspondentes) e mais juros de 1% ao mês desde a citação
.

Compulsando os autos, verifica-se que nos autos do mandado de segurança nº 0003672-44.2016.8.14.0081, impetrado pelo autor em face da municipalidade, após sua transferência imotivada, foi reconhecido o direito dele à permanência na Secretariaria de Educação com o recebimento de 200 (duzentas) horas suplementares/mês.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a confirmação da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da impetrante não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)”.

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município de Bujaru não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/08/2022